Tribunal: TJMT
Processo: 1025190-91.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025190-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELIVELTON ARANHA DE CARVALHO - CPF: 058.390.401-77 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA - EPP - CNPJ: 14.931.414/0001-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZABEL AMORIM DA SILVA - CPF: 474.441.421-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Saúde pública. Internação hospitalar com requisição judicial. Prestação de contas. Divergência entre orçamento estimado e valor cobrado. Glosa parcial por órgão técnico estatal. Recurso não provido
.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por hospital privado contra decisão do CEJUSC da Saúde Pública que acolheu parecer técnico do Núcleo de Apoio Judicial (NAJ) e autorizou pagamento parcial por serviços hospitalares prestados a paciente com AVC hemorrágico, submetida a neurocirurgia e internação em UTI. O hospital havia apresentado orçamento estimativo de R$ 256.950,00, mas, ao final do tratamento, apresentou cobrança no valor de R$ 622.575,14. O NAJ concluiu pela glosa de R$ 283.033,09, recomendando o pagamento de R$ 425.542,05, valor parcialmente já quitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se a majoração do valor final cobrado, superior a 142% do orçamento inicialmente aprovado, decorreu de intercorrências clínicas imprevisíveis e justificadas;

(
ii
) estabelecer se é legítima a glosa parcial promovida pelo NAJ e acolhida pelo juízo de origem, à luz dos princípios que regem a atuação da Administração Pública.

III.
Razões de decidir

3
. A natureza estimativa do orçamento hospitalar não autoriza, por si só, majoração desproporcional dos custos sem comprovação técnica idônea de intercorrências imprevisíveis.

4. A ausência de regime de "conta aberta" impõe ao hospital o dever de manter proporcionalidade entre os valores orçados e executados, sendo inadmissível acréscimo superior a 100% sem comunicação prévia ao juízo.

4
. O parecer técnico do NAJ é elaborado por equipe multidisciplinar qualificada, goza de presunção de legitimidade e não pode ser afastado por alegações genéricas ou documentos unilaterais do prestador.

5
. A análise técnica demonstrou que itens como oxigênio medicinal, dietas específicas, assistência de enfermagem e equipamentos de UTI estavam indevidamente cobrados à parte, embora devam estar incluídos nas diárias hospitalares.

6
. O próprio hospital reconheceu a existência de cobranças indevidas no valor de R$ 6.700,00, corroborando a inadequação parcial da prestação de contas.

7
. A ausência de solicitação tempestiva de revisão orçamentária, quando identificada a superação dos custos previstos, impede a responsabilização do ente público por valores desproporcionais não previamente justificados.

IV.
Dispositivo e tese

8
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC,
arts
. 370 e 489, § 1º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente no voto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interpost
o
contra
decisão

proferida pelo Juízo do CEJUSC da Saúde Pública, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1001622-17.2024.8.11.0021, que acolheu integralmente a glosa apresentada pelo Núcleo de Apoio Judicial (NAJ) e limitou o pagamento devido ao hospital ao valor residual de R$ 7.317,05, sob fundamento de que parte dos procedimentos cobrados já
havia sido incluída
na diária de UTI
.

Na origem, o feito foi ajuizado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor
de paciente
internada em estado grave no
Hospital Regional de Água Boa/MT, com necessidade de transferência urgente para centro de referência em neurocirurgia.

A
paciente foi transferida e internada no Hospital agravante em 24 de maio de 2024,
por ordem judicial,
permanecendo sob cuidados intensivos até 10 de julho de 2024
.
O hospital apresentou previsão de custos estimada em R$ 256.950,00, voltada a cobrir aproximadamente 30 dias de internação e o procedimento cirúrgico. Contudo, em razão de intercorrências clínicas e da prorrogação da internação, as despesas finais totalizaram R$ 622.575,14, conforme notas fiscais e extratos hospitalares juntados aos autos
.

Após análise, o NAJ/TJMT emitiu os Pareceres Técnicos n.º 023/2025 e 044/2025, reconhecendo apenas R$ 425.542,05 como valor devido, dos quais R$ 418.225,00 já haviam sido pagos, restando R$ 7.317,05 como saldo. Essa conclusão foi integralmente acolhida pelo juízo de origem

Inconformado, o Hospital agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese:

a) legitimidade recursal de terceiro prejudicado, por ter sido diretamente atingido pela decisão (art. 996 do CPC);

b) que o orçamento inicial tem natureza meramente estimativa, não podendo servir de teto para o reembolso;

c) que o NAJ teria emitido parecer genérico e superficial, sem considerar as justificativas apresentadas;

d) que houve glosas arbitrárias, sobretudo quanto a materiais, medicamentos, serviços de enfermagem, fisioterapia e taxas hospitalares;

e) que a decisão violou o contraditório e a boa-fé processual, ignorando documentos e manifestações complementares;

f) e, ao final, requer a reforma da decisão para que o Estado seja condenado ao pagamento integral dos valores efetivamente
comprovados, ou, subsidiariamente, a nova perícia técnica sobre a prestação de contas
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada. Sustenta que:

a) é indevido o ressarcimento posterior de gastos privados sem prévia autorização judicial, nos termos dos Enunciados n.º 56 e 82 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ;

b) o orçamento de R$ 256.950,00 foi integralmente pago, não havendo justificativa para o aumento de 142% nos custos;

c) o NAJ realizou análise técnica minuciosa, constatando duplicidade de cobranças, divergência de valores e serviços já incluídos nas diárias de UTI;

d) e que o valor residual de R$ 7.317,05 é o único efetivamente devido
.

O Ministério Público Estadual manifestou-se pela inexistência de interesse público relevante que justifique sua intervenção, por se tratar de discussão de natureza patrimonial entre o hospital e o ente público
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se confere dos autos, a
demanda originária consiste em Ação Civil Pública proposta em favor da paciente que necessitava com
urgência de vaga em centro especializado em Neurocirurgia/Cirurgia, com transporte aéreo, em razão de acidente vascular cerebral hemorrágico.

A
tendendo à requisição judicial, o Hospital Agravante apresentou orçamento prévio no valor de R$ 256.950,00 (duzentos e cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta reais), conforme documento id. 156617101, contemplando a realização do procedimento cirúrgico de drenagem de hematoma subdural e internação estimada de aproximadamente 30 (trinta) dias.

A paciente foi internada em 24 de maio de 2024 e permaneceu sob cuidados médicos até 10 de julho de 2024, totalizando 47 (quarenta e sete) dias de internação, período superior ao inicialmente previsto.

Ao final do atendimento, o Hospital Agravante apresentou prestação de contas no montante total de R$ 622.575,14 (seiscentos e vinte e dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e catorze centavos), valor que representa mais do que o dobro do orçamento previamente autorizado.

O Núcleo de Apoio Judicial (NAJ), após análise técnica detalhada dos prontuários médicos, extratos hospitalares e notas fiscais, emitiu Parecer Técnico nº 044/2025 (id. 195919687), concluindo pela procedência de glosa no valor de R$ 283.033,09 (duzentos e oitenta e três mil e trinta e três reais e nove centavos), recomendando o pagamento total de R$ 425.542,05 (quatrocentos e vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinco centavos).

O Douto Juízo do CEJUSC da Saúde Pública acolheu integralmente o parecer do NAJ, determinando a expedição de alvará para
pagamento residual de R$ 7.317,05, considerando que já havia sido efetuado pagamento parcial de R$ 418.225,00 (quatrocentos e dezoito mil, duzentos e vinte e cinco reais)
, quase o dobro do valor inicialmente orçado.

Inconformado, o Hospital Agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que: (i) o orçamento apresentado tinha natureza meramente estimativa; (
ii
) houve intercorrências clínicas imprevisíveis que justificaram a ampliação dos custos; (
iii
) materiais como oxigênio medicinal, ar comprimido, dietas específicas e honorários de especialistas não estavam inclusos no orçamento inicial; (
iv
) a internação prolongou-se além do previsto; (v) serviços de enfermagem em UTI, fisioterapia e taxas administrativas são cobrados separadamente das diárias; (vi) o parecer do NAJ é genérico e desprovido de fundamentação técnica adequada.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se a discrepância entre o valor orçado (R$ 256.950,00) e o valor cobrado (R$ 622.575,14) pelo Hospital Agravante decorre de intercorrências clínicas imprevisíveis e justificadas ou se caracteriza majoração unilateral desprovida de respaldo técnico, capaz de afastar a glosa promovida pelo Núcleo de Apoio Judicial e acolhida pelo juízo de origem.

Da natureza do orçamento e dos limites à ampliação de custos

Com efeito, é fato incontroverso que o orçamento apresentado pelo Hospital Agravante possui natureza estimativa, servindo como parâmetro inicial para dimensionamento dos gastos esperados com a internação e o tratamento cirúrgico. Todavia, a natureza projetiva do
orçamento não autoriza, por si só, a majoração ilimitada e desproporcional dos valores sem a devida comprovação de intercorrências clínicas efetivamente imprevisíveis e inevitáveis.

No caso concreto, o Hospital
a
gravante foi intimado judicialmente para prestar atendimento com base em orçamento específico de R$ 256.950,00, referente a procedimento cirúrgico e internação estimada em 30 dias. Ao final, apresentou cobrança de R$ 622.575,14, representando acréscimo superior a 142% (cento e quarenta e dois por cento) sobre o valor inicialmente previsto.

Tal discrepância não pode ser justificada exclusivamente pela alegação genérica de "intercorrências clínicas" ou pela natureza estimativa do orçamento, sob pena de se conferir ao prestador particular verdadeira "carta branca" para fixação unilateral de valores, em completo descompasso com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade que regem a gestão dos recursos públicos.

Conforme consignado no próprio orçamento apresentado (
I
d 156617101), restou expressamente ressalvado que "no caso de intercorrências, os valores sofrerão reajustes, conforme alterações de tempo cirúrgico, diárias, procedimentos em UTI ou procedimentos que se façam necessários". Tal ressalva, contudo, não pode ser interpretada como autorização para majoração desproporcional e sem controle, mas sim como cláusula de ajuste razoável diante de situações excepcionais devidamente comprovadas.

Do parecer técnico do Núcleo de Apoio Judicial (NAJ)

A decisão recorrida fundamentou-se em parecer técnico elaborado pelo Núcleo de Apoio Judicial (NAJ), órgão especializado vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, dotado de expertise técnica e imparcialidade na análise de contas hospitalares.

O Parecer Técnico NAJ/TJ nº 044/2025 (
I
d. 195919687
, autos originais
), subscrito por médico supervisor e analista técnico, procedeu à minuciosa análise do prontuário médico da paciente, dos extratos de conta hospitalar, das notas fiscais apresentadas e do orçamento inicial, concluindo pela existência de cobranças indevidas ou desproporcionais, nos seguintes termos:

"
Considerando-se que não foi optado por 'conta aberta' no orçamento inicial, os gastos com materiais/medicamentos devem manter uma proporcionalidade ao orçamento inicial apresentado visando conferir algum grau de previsibilidade aos valores finais.

Os valores referentes a assistência de enfermagem devem estar inclusos na diária de UTI.

O uso de equipamentos essenciais, incluindo ventiladores, devem estar
incluso
nos valores da diária de UTI.

Taxa de equipamento de ultrassom não é pertinente.

Taxas administrativas não individualizadas, não pertinentes.

O acompanhamento pós procedimento cirúrgico faz parte do ato cirúrgico completo, e estão cobertos pelos honorários de cirurgia
."

O parecer do NAJ goza de presunção de legitimidade e veracidade, por se tratar de manifestação técnica fundamentada, elaborada por profissionais qualificados e imparciais, sem qualquer interesse na causa. Sua conclusão não pode ser afastada por simples alegações unilaterais da parte interessada, sendo necessária a apresentação de elementos probatórios robustos e objetivos aptos a infirmar a análise técnica realizada.

No caso dos autos, o Hospital Agravante não logrou demonstrar, de forma cabal e inequívoca, a existência de intercorrências clínicas súbitas e imprevisíveis que justificassem a substancial majoração dos custos. As alegações genéricas de que "houve complicações" ou de que "materiais não estavam previstos" não se sustentam diante da análise técnica especializada, que identificou cobranças de itens que deveriam estar inclusos nas diárias de UTI ou que não guardam pertinência com o tratamento efetivamente prestado.

Dos itens glosados e sua pertinência

Analisando-se especificamente os principais itens objeto de glosa, verifica-se que a decisão recorrida
se
encontra
devidamente fundamentada:

Materiais e medicamentos

O Hospital Agravante sustenta que materiais como oxigênio medicinal (R$ 152.290,08) e dietas específicas (R$ 26.000,00) não estavam inclusos no orçamento inicial. Todavia, tais insumos constituem itens básicos e previsíveis em qualquer internação em UTI, especialmente em casos de pacientes neurocirúrgicos graves. A alegação de que tais materiais não foram orçados previamente revela falha no próprio planejamento hospitalar, não podendo tal ônus ser transferido ao ente público.

Ademais, o orçamento inicial já contemplava valor significativo para "Material e Medicação (+ ou -)" no montante de R$
3
0.000,00 (
trinta
mil reais)
(Id 156238721)
, valor este que deveria, em tese, abranger os insumos básicos necessários à internação. A majoração desproporcional deste item, sem justificativa técnica consistente, não se mostra razoável.

Serviços de enfermagem em UTI

A cobrança apartada de serviços de enfermagem em UTI não encontra respaldo técnico. As diárias de UTI, por sua própria natureza, já incluem a assistência de enfermagem qualificada, sendo este um dos elementos essenciais que justificam o valor elevado das diárias em unidades de terapia intensiva.

Conforme ressaltado no parecer do NAJ: "
Os valores referentes a assistência de enfermagem devem estar inclusos na diária de UTI
". Trata-se de entendimento técnico que se alinha à prática hospitalar consolidada e aos parâmetros estabelecidos pelas autoridades sanitárias.

Fisioterapeut
a

Embora o orçamento inicial não tenha discriminado expressamente os custos com fisioterapia, trata-se de serviço que, em tese, pode ser cobrado de forma apartada quando efetivamente prestado. Todavia, o valor cobrado (R$ 250,00 por sessão) mostra-se desproporcional e não encontra respaldo em tabelas de referência, configurando cobrança abusiva.

Taxas administrativas, de ultrassom e de VNI

As chamadas "taxas administrativas" não individualizadas constituem cobrança genérica e imprecisa, sem correspondência com serviços efetivamente prestados. Da mesma forma, equipamentos essenciais como ultrassom e ventilação não invasiva (VNI) devem estar contemplados nos valores das diárias de UTI, não se justificando cobrança apartada.

No presente caso, resta evidente que a paciente recebeu tratamento adequado e de qualidade, tendo sido preservada sua vida e saúde. O debate restringe-se ao custo adicional decorrente de planejamento orçamentário insuficiente por parte do Hospital Agravante, ônus que não pode ser transferido ao erário público.

Da inexistência de conta aberta

Importante ressaltar que o Hospital Agravante foi intimado judicialmente para prestar atendimento com base em orçamento específico, não havendo autorização para regime de "conta aberta". Conforme consignado no parecer técnico do NAJ: "
Considerando-se que não foi optado por 'conta aberta' no orçamento inicial, os gastos com
materiais/medicamentos devem manter uma proporcionalidade ao orçamento inicial apresentado visando conferir algum grau de previsibilidade aos valores finais
."

A ausência de regime de conta aberta impõe ao prestador o dever de observar mínima proporcionalidade entre o orçado e o executado, não sendo admissível majoração superior a 100% (cem por cento) sem a devida comprovação de intercorrências clínicas excepcionais e inevitáveis.

Do reconhecimento parcial das glosas pelo próprio Hospital

Elemento relevante e que não pode ser desconsiderado consiste no fato de que o próprio Hospital Agravante, em sua manifestação de id. 192343439, concordou expressamente com a glosa de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais), referente a valores das diárias de UTI e 2º instrumentador erroneamente inseridos no extrato de conta hospitalar.

Tal reconhecimento evidencia que, de fato, houve cobranças indevidas por parte do Hospital, o que corrobora a necessidade de análise técnica criteriosa e afasta a alegação de que todas as cobranças seriam legítimas e justificadas.

Do momento processual adequado para ajustes orçamentários

Importante destacar que o CEJUSC da Saúde Pública foi concebido para dar celeridade às demandas de saúde, permitindo ajustes de orçamento antes da realização do procedimento, mediante comunicação prévia ao juízo.

No caso concreto, o Hospital Agravante dispunha de tempo hábil para, diante da evolução clínica da paciente e da constatação de que os custos superariam substancialmente o orçamento inicial, comunicar o juízo e solicitar a devida adequação orçamentária. A ausência de tal comunicação prévia não pode ser suprida posteriormente mediante simples apresentação de notas fiscais de valores substancialmente superiores.

Diante do exposto, pelos fundamentos acima expostos,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025